Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1- Em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, esgotados os meios ordinários, é possível a expedição de ofícios para as concessionárias de serviço público (CEB, CAESB e empresas de telefonia) no intuito de obter o endereço atualizado do executado.

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.